Tribunal: TJSP
Processo: 1000982-94.2014.8.26.0587
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
apelação cível - Servidor municipal – Agente comunitário de saúde – Pleito que visa o recebimento do adicional de insalubridade – Sentença de procedência - Laudo pericial que concluiu pela existência de exercício do cargo em condições insalubres, grau médio (12%) – Termo inicial – Concessão do benefício a partir da data do laudo – Precedente do STJ – Sentença reformada - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000520322
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000982-
94.2014.8.26.0587, da Comarca de São Sebastião, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO, é apelado IZAIAS DOS SANTOS JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA E MOACIR PERES.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000982-94.2014.8.26.0587 -Voto no 32463
2
7a Câmara de Direito Público
Processo no 1000982-94.2014.8.26.0587
Comarca: São Sebastião
Juiz sentenciante: Guilherme Kirschner
Apelante: Prefeitura Municipal de São Sebastião
Apelada: Izaías dos Santos Junior
Voto no 32463
APELAÇÃO CÍVEL - Servidor municipal Agente comunitário
de saúde
Pleito que visa o recebimento do adicional de
insalubridade Sentença de procedência - Laudo pericial que
concluiu pela existência de exercício do cargo em condições
insalubres, grau médio (12%) Termo inicial Concessão do
benefício a partir da data do laudo Precedente do STJ Sentença
reformada - Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela
Prefeitura Municipal de São Sebastião (fls. 230/238) em face da r.
sentença de fls. 225/227, proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível de
São Sebastião, nos autos da ação ordinária promovida por Izaias dos
Santos Junior, servidor municipal ocupante do cargo de agente
comunitário de saúde, objetivando à condenação da ré na implementação
do adicional de insalubridade, com o pagamento das diferenças
acumuladas, retroativamente a cinco anos da distribuição da ação.
O Magistrado julgou procedente o pedido, nos
termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para condenar a
requerida a pagar ao autor o adicional de insalubridade de 12%, bem
como a pagar os adicionais atrasados, com os respectivos reflexos,
observada a prescrição quinquenal. Por fim, condenou a Municipalidade
no pagamento das custas processuais e honorários fixados em 10%
sobre o valor da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000982-94.2014.8.26.0587 -Voto no 32463
3
Em síntese, recorre o Município de São
Sebastião, aduzindo que o autor, após solicitação do pagamento do
adicional administrativamente (processo no 9075/2018), a Divisão de
Segurança do Trabalho realizou os estudos e emitiu laudo de avaliação
datado de 06.10.2018, a partir do qual o autor passou a receber o
adicional pleiteado. Assevera que o termo inicial do adicional de
insalubridade deve ser fixado na data do laudo, não sendo devido o
pagamento no período quer antecedeu ao referido ato, eis que não se
pode presumir a periculosidade/insalubridade em época anterior a essa
data, pois de acordo com a legislação aplicável, é com o laudo de
avaliação que nasce o direito ao recebimento.
Contrarrazões às fls. 250/260.
É o relatório.
Cinge-se a controvérsia quanto ao termo inicial
da vantagem em questão, se devida somente a partir da homologação do
laudo pericial ou retroativos cinco anos da data da distribuição da ação.
Com efeito, a Lei Complementar Municipal n°
146/2011 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de São
Sebastião), prevê o adicional de insalubridade nos seguintes termos:
"Art. 126 - Além do vencimento e das vantagens
previstas nesta lei, e daquelas obrigatórias por
força da Constituição Federal, serão deferidos
aos servidores as seguintes gratificações e
adicionais:
(...)
VI - adicionais de insalubridade, periculosidade,
risco atividade e penosidade;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000982-94.2014.8.26.0587 -Voto no 32463
4
Art.
139
-
Será
concedido
adicional
de
insalubridade ou periculosidade ao servidor
municipal que exerce atividade considerada
perigosa. Parágrafo único. A atividade insalubre
ou perigosa é aquela exercida em local insalubre
ou perigoso, assim considerados aqueles que
tenham
sido
previamente
avaliados
e
classificados pela Administração Pública.
Art. 140 - A insalubridade de grau mínimo
corresponderá um adicional de 8% (oito por
cento), a de grau médio, um adicional de 12%
(doze por cento) e a de grau máximo, um
adicional
de
16%
(dezesseis
por
cento),
quaisquer deles calculados sobre o valor da
Referência I da Tabela de Vencimentos dos
servidores municipais."
Incontroverso que a atividade exercida pelo
apelado é insalubre em razão das atividades por ele desempenhadas na
Unidade de Saúde da Família Juquei I e em domicílios residenciais, além
daqueles que tem por objetivo a prevenção/preservação ambiental e da
saúde, o autor promove a educação sanitária e ambiental, presta
assistência a pacientes dispensando-lhes cuidados simples de saúde,
participa de campanhas preventivas, incentiva atividades comunitárias,
auxilia na sala de coleta de sangue aos profissionais da saúde nos
procedimentos com pacientes, dentre outras, conforme laudo pericial
155/178, que constatou que o autor está sujeito às condições de
insalubridade desde a sua contratação.
Dessa forma, deve ser reconhecido o direto do
autor ao recebimento do adicional de insalubridade no patamar de 12%
(grau médio), calculado sobre o valor inicial da Referência I da Tabela de
Vencimentos dos servidores municipais, com suporte no artigo 140, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000982-94.2014.8.26.0587 -Voto no 32463
5
LCM no 146/2011.
No entanto, no que pertine à retroatividade do
adicional de insalubridade, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento
no julgamento do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei n.
413/RS, firmou entendimento no sentido que o Adicional de Insalubridade
é devido tão somente a partir da elaboração laudo pericial que constata a
atividade insalubre:
PEDIDO
DE
UNIFORMIZAÇÃO
DE
JURISPRUDÊNCIA.
ADICIONAL
DE
INSALUBRIDADE. RECONHECIMENTO PELA
ADMINISTRAÇÃO.
RETROAÇÃO
DOS
EFEITOS
DO
LAUDO.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES
DO
STJ.
INCIDENTE
PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia do
incidente sobre a possibilidade ou não de
estender
o
pagamento
do
adicional
de
insalubridade e periculosidade ao servidor em
período anterior à formalização do laudo pericial.
2. O artigo 6o do Decreto n. 97.458/1989, que
regulamenta a concessão dos adicionais de
insalubridades, estabelece textualmente que "[a]
execução
do
pagamento
somente
será
processada à vista de portaria de localização ou
de exercício do servidor e de portaria de
concessão do adicional, bem assim de laudo
pericial, cabendo à autoridade pagadora conferir
a exatidão esses documentos antes de autorizar
o pagamento." 3. A questão aqui trazida não é
nova.
Isso
porque,
em
situação
que
se
assemelha ao caso dos autos, o Superior
Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido
no sentido de que "o pagamento de insalubridade
está
condicionado
ao
laudo
que
prova
efetivamente as condições insalubres a que estão
submetidos os Servidores. Assim, não cabe seu
pagamento pelo período que antecedeu a perícia
e a formalização do laudo comprobatório,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000982-94.2014.8.26.0587 -Voto no 32463
6
devendo ser afastada a possibilidade de presumir
insalubridade em épocas passadas, emprestando-
se efeitos retroativos a laudo pericial atual" (REsp
1.400.637/RS, Rel. Ministro Humberto Martins,
Segunda Turma, DJe 24.11.2015). No mesmo
sentido:
REsp
1.652.391/RS,
Rel.
Ministro
Herman
Benjamin,
Segunda
Turma,
DJe
17.5.2017; REsp 1.648.791/SC, Rel. Ministro
Herman
Benjamin,
Segunda
Turma,
DJe
24.4.2017; REsp 1.606.212/ES, Rel. Ministro Og
Fernandes, Segunda Turma, DJe 20.9.2016;
EDcl no AgRg no REsp 1.2844.38/SP, Rel.
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira
Turma, DJe 31.8.2016. 4. O acórdão recorrido
destoa do atual entendimento do STJ, razão pela
qual merece prosperar a irresignação. 5. Pedido
julgado procedente, a fim de determinar o termo
inicial do adicional de insalubridade à data do
laudo pericial. (PUIL n. 413/RS, Relator Eminente
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j.
11/04/2018)
Dessa forma, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso voluntário da Municipalidade para determinar que o adicional de
insalubridade seja concedido a partir da data do laudo produzido nos
autos.
Quanto à correção monetária e juros incidentes
sobre a diferença, deve-se aplicar o que foi decidido no julgamento do
Recurso Extraordinário no 8709474, no qual houve reconhecimento da
repercussão geral do Tema 810. E ainda, a tese exposta no REsp
1.495.146/MG, Tema 905 STJ.
Com efeito, tem-se que se aplica aos juros
moratórios a legislação vigente durante a ocorrência da mora, devendo
ter por base a redação do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, dada pela MP no
2.180-35/01, até a vigência da Lei no 11.960/09, a partir de quando são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000982-94.2014.8.26.0587 -Voto no 32463
7
cabíveis juros aplicados à caderneta de poupança. Ainda no tocante aos
juros, são aplicáveis as alterações da Lei no 12.703/2012, de 3.5.2012,
nos termos do artigo 2o da referida Lei, porque esta alterou a lei que rege
a remuneração da poupança. E em relação à correção monetária deve-se
observar o IPCA-E, conforme definido no RE 870947 (Tema 810).
Ressalte-se em julgamento aos embargos de
declaração opostos, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sessão
no dia 03/10/2019, concluiu que o Índice de Preços ao Consumidor
Amplo Especial (IPCA-E) deve ser utilizado para a atualização de débitos
judiciais das Fazendas Públicas (precatórios) aplicando-se a partir de
junho de 2009 em diante.
De qualquer modo, para viabilizar eventual
acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda
matéria infraconstitucional e constitucional, observando o pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-
se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
Eduardo Gouvêa
Relator